Tribunal: STJ
Processo: 0001447-14.2024.8.27.2731
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026707 - TO (2025/0313885-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: EDUARDO OLIVEIRA MONTEIRO
ADVOGADO
: BARCELOS DOS SANTOS FILHO - TO009999
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES
QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO
ATACADO.
DECISUM
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO
III, DO
ART. 932,
CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
27/11/2025
03/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
04 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52863574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/12/2025 13:22:16
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: a2110d21-69b5-421a-9fc3-d07b1cb89f38

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026707 - TO (2025/0313885-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: EDUARDO OLIVEIRA MONTEIRO
ADVOGADO
: BARCELOS DOS SANTOS FILHO - TO009999
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES
QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO
ATACADO.
DECISUM
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO
III, DO
ART. 932,
CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDUARDO OLIVEIRA
MONTEIRO contra a decisão monocrática da Presidência desta Corte Superior que não
conheceu do agravo em recurso especial ante a ausência de impugnação específica dos
fundamentos utilizados para inadmissão do especial na origem, quais sejam,
(art. 244 do CPP) e
(materialidade e a autoria dos crimes
Súmula 7/STJ
Súmula 7/STJ
de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, condução de veículo com sinais
adulterados e receptação estavam devidamente comprovadas por laudos periciais e
depoimentos policiais) – (fls. 166/167).
Em suas razões, a defesa reproduz, essencialmente, os principais
fundamentos e teses trazidas no recurso especial, pleiteando seja reconhecida a ilicitude
da prova que motivou a condenação da agravante, além da ausência de dolo quanto ao
(fls. 178/179).
delito do artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal
Sustenta haver ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, gerando
(fl. 178).
constrangimento ilegal, hipótese em que deve ser concedida a ordem de ofício
O Ministério Público Federal, na condição de
, manifestou-se pelo
custos legis
não provimento do agravo regimental (fls. 195/198).
Documento eletrônico VDA51995427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/11/2025 19:26:31
Código de Controle do Documento: b8408678-9566-447b-b348-6a2e531be548

É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em obediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC, c/c o
o
art. 3
do CPP), incumbe ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada,
mediante impugnação clara e específica dos fundamentos do
combatido.
decisum
No caso, o agravo em recurso especial foi inadmitido pela Presidência desta
Corte ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos utilizados para
inadmissão do especial na origem, quais sejam,
(art. 244 do CPP) e
Súmula 7/STJ
(materialidade e a autoria dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de
Súmula 7/STJ
uso restrito, condução de veículo com sinais adulterados e receptação estavam
devidamente comprovadas por laudos periciais e depoimentos policiais) – (fls. 166/167).
Caberia, então, ao agravante, nas razões do regimental, demonstrar que, em
sede de agravo, teria impugnado os fundamentos tidos como não atacados, inclusive
transcrevendo excerto pertinente apto a demonstrar a efetiva impugnação, o que não se
verificou à luz da argumentação expendida no recurso.
Com efeito, nas razões do presente agravo regimental, a parte agravante
limitou-se em grande medida, a reproduzir os argumentos nucleares do recurso
, incluindo ao final a concessão da ordem, ainda que de ofício.
especial
Nesse panorama, é nítido que o agravante não observou o princípio da
dialeticidade recursal (art. 932, III, do CPC, c/c o
o do CPP), circunstância apta a
art. 3
atrair a incidência da Súmula 182/STJ.
Nesse sentido: AgRg no
Ministro Messod Azulay
AREsp n. 2.423.301/RS,
Neto, Quinta Turma, DJe
e AgRg no
Ministro
24/10/2023;
AREsp n. 2.309.920/ES,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 28/11/2023.
Ademais, não tendo sido este agravo regimental conhecido e, por conseguinte,
mantida a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, é incabível o
exame das matérias veiculadas no recurso especial não admitido. Ilustrativamente: EDcl
no AgRg no
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.343.897/MG,
DJe
8/8/2023,
15/8/2023.
Documento eletrônico VDA51995427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/11/2025 19:26:31
Código de Controle do Documento: b8408678-9566-447b-b348-6a2e531be548

Por fim, oportuno registrar ser descabida a postulação de
de
habeas corpus
ofício, caso não ultrapassado o juízo de admissibilidade.
Com efeito, a concessão do
, de ofício, é feita por iniciativa do
mandamus
próprio Órgão Julgador, quando constata a existência de ilegalidade, na forma do art. 654,
§ 2o, do Código de Processo Penal, e não para suprir eventuais falhas na interposição do
(AgRg no
de minha relatoria, Sexta Turma, DJe
recurso
AREsp n. 266.574/SC,
.
22/2/2013)
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA51995427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/11/2025 19:26:31
Código de Controle do Documento: b8408678-9566-447b-b348-6a2e531be548

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.026.707 / TO
Número Registro: 2025/0313885-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00014471420248272731 14471420248272731
Sessão Virtual de
a
27/11/2025
03/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDUARDO OLIVEIRA MONTEIRO
ADVOGADO : BARCELOS DOS SANTOS FILHO - TO009999
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - ADULTERAÇÃO DE
SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDUARDO OLIVEIRA MONTEIRO
ADVOGADO : BARCELOS DOS SANTOS FILHO - TO009999
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
TERMO
Documento eletrônico VDA52845867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:44:29
Código de Controle do Documento: 0a266f0d-a09e-47a1-83f6-2c12b2ac135f

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
27/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
03/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 03 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52845867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:44:29
Código de Controle do Documento: 0a266f0d-a09e-47a1-83f6-2c12b2ac135f